Tribunal: TJDFT
Processo: 0733448-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de conhecer do recurso de apelação interposto pelo ora embargante, rejeitar as preliminares de nulidade sentença por cerceamento de defesa e de ilegitimidade ativa e, na extensão, negar-lhe provimento, sentença mantida, pela qual definido o dever de indenizar, tendo sido sopesada a culpa concorrente do condutor do veículo. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.